Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-47.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018239-47.2026.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUREMA DE FATIMA MACIEL - CPF: 736.861.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. ACOMPANHARAM: A 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), O 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), O 4º VOGAL (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, CONVOCADO PARA ATUAR NA CADEIRA DO DES. DIRCEU DOS SANTOS), A 5ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 6ª VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 7º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), E O 8º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO)

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REPARTIÇÃO INTERNA. VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA FEDERAL. NATUREZA FAZENDÁRIA DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1053/STJ. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop em razão de decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma comarca, que declinou da competência para processar e julgar ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente de trabalho ajuizada por Jurema de Fátima Maciel em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se ação previdenciária de natureza acidentária proposta contra o INSS, no âmbito da Comarca de Sinop, deve ser processada e julgada pela Vara Cível comum ou pela Vara Especializada da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual para processar ações relativas a acidente do trabalho propostas contra o INSS decorre da exceção prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, não se confundindo com a repartição interna de competência entre unidades judiciárias estaduais.

4.
A ação acidentária ajuizada contra o INSS, embora submetida à jurisdição estadual, conserva natureza fazendária, pois proposta contra autarquia federal integrante do conceito processual de Fazenda Pública, sujeita a regime jurídico de direito público e a prerrogativas processuais próprias.

5.
A ausência de menção expressa à Fazenda Pública Federal nas Resoluções n. 11/2017-TP e 15/2017-TP não autoriza interpretação restritiva da competência da Vara Especializada, sobretudo quando a finalidade
institucional da especialização é concentrar demandas envolvendo entes públicos e regimes jurídicos fazendários.

6.
A interpretação da competência especializada deve ser sistemática e teleológica, de modo a evitar fragmentação artificial da prestação jurisdicional e a preservar a coerência da organização judiciária local.

7.
O Tema 1053/STJ não se aplica à hipótese, pois sua tese limita-se à incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para ações decorrentes de acidente de trabalho em que o INSS figure como parte, não alcançando a definição de competência entre Vara Cível comum e Vara Especializada da Fazenda Pública, ambas integrantes da Justiça Estadual e submetidas ao procedimento comum.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar os autos nº 1032017-73.2025.8.11.0015.

Tese de julgamento:
“1. A ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada contra o INSS, embora processada perante a Justiça Estadual por força do art. 109, I, da Constituição Federal, conserva natureza fazendária para fins de repartição interna de competência. 2. Compete à Vara Especializada da Fazenda Pública processar e julgar ação acidentária proposta contra autarquia federal quando a organização judiciária local atribui a essa unidade a vocação institucional para causas submetidas a regime jurídico de direito público. 3. O Tema 1053/STJ não se aplica à definição de competência entre Vara Cível comum e Vara Especializada da Fazenda Pública, por tratar exclusivamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 109, I, e 100; Resoluções n. 11/2017-TP e 15/2017-TP do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1053; TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1007786-90.2026.8.11.0000; TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1007469-92.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.05.2026; TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1007860-47.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SINOP
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA,
para o processamento
da
ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente de trabalho
nº 1032017-73.2025.8.11.0015, ajuizada por JUREMA DE FÁTIMA MACIEL em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Em síntese,
o feito foi inicialmente distribuído ao Juízo da
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP
, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da mesma comarca, ao fundamento de que sua atribuição estaria restrita aos feitos envolvendo as Fazendas Públicas estadual e municipal, não abrangendo demandas ajuizadas em face do INSS, por se tratar de autarquia federal.

Redistribuído o feito, o
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
divergiu desse entendimento e suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando, em síntese, que as ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, embora processadas perante a Justiça
Estadual por força do art. 109, I, da Constituição Federal, possuem natureza fazendária, razão pela qual devem tramitar perante a Vara Especializada da Fazenda Pública.

O Juízo Suscitado
prestou informações do Id.
365163376
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pel
a não intervenção

(Id.
371711392
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, em razão da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, que declinou da competência para processar e julgar a ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente de trabalho nº 1032017-73.2025.8.11.0015, ajuizada por JUREMA DE FÁTIMA MACIEL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A controvérsia consiste em definir se a ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada contra o INSS, no âmbito da
Comarca de Sinop, deve ser processada e julgada pela Vara Cível comum ou pela Vara Especializada da Fazenda Pública.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que não se discute, no presente conflito, a competência da Justiça Estadual para o processamento das ações de natureza acidentária propostas em face do INSS.

Com efeito, o art. 109, I, da Constituição Federal excepciona da competência da Justiça Federal as causas relativas a acidente do trabalho, ainda que figure no polo passivo autarquia federal,
razão pela qual tais demandas são processadas perante a
Justiça Estadual
.

É a redação da norma constitucional:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I -
as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto
as de falência,
as de acidentes de trabalho
e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; [...]”

A questão posta, portanto, não diz respeito à competência constitucional entre Justiça Federal e Justiça Estadual, mas à definição da competência interna, no âmbito da organização judiciária estadual, entre a Vara Cível comum e a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Nesse cenário, embora a ação acidentária seja processada na Justiça Estadual, a lide preserva sua natureza de demanda ajuizada
contra ente
público, submetido a regime jurídico de direito público.
Isso porque o
Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS,
na condição de autarquia federal,
integra o conceito processual de Fazenda Pública e atua em juízo com as prerrogativas correspondentes
.

Desse modo, a circunstância de se tratar de autarquia federal não afasta, por si só, a natureza fazendária da demanda. Ao contrário, reforça a necessidade de que o feito seja processado perante unidade jurisdicional vocacionada ao julgamento de causas que envolvam entes públicos, prerrogativas processuais próprias e regime diferenciado de cumprimento de obrigação pecuniária.

A
s
informações prestadas pelo Juízo Suscitado não alteram essa conclusão.

Com a devida vênia, o argumento de que a
s
Resoluç
ões
n. 11/2017-TP
e 15/2017-TP
menciona
m
apenas as Fazendas Públicas estadual e municipal parte de interpretação estritamente literal da norma de organização judiciária, desconsiderando a natureza da demanda, a qualidade jurídica da parte demandada e a finalidade institucional da especialização.

A simples ausência de previsão expressa n
a
s referidas normativas relativa à Fazenda Pública Federal
não autoriza, por si só, c
oncluir pela exclusão deliberada da competência
da Vara Especializada
.

Inclusive,
já deliberou este
Eg
. Sodalício que
“
A ausência de menção à Fazenda Pública Federal em ato normativo de organização judiciária, quando evidenciado erro material, não autoriza interpretação restritiva de competência.”

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1007786
-
90
.
2026
.
8
.
11
.
0000)
.
Aliás, no julgamento
paradigma
, consta informações prestadas pela Corregedoria-Geral da Justiça,
consignando que a
ausência de mençãoao ente federalnão reflete exclusão deliberada de competência
(Id.
357383899
)
.

Logo, a
competência especializada deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, considerando a finalidade da unidade jurisdicional
, de modo que,
a
Vara Especializada da Fazenda Pública foi
instituída
precisamente para concentrar o processamento e julgamento de demandas submetidas ao regime jurídico de direito público, não se justificando a fragmentação da prestação jurisdicional apenas em razão da origem federativa da autarquia demandada.

De igual modo, não prospera a invocação do Tema 1053 do Superior Tribunal de Justiça.

Referido precedente firmou a tese de que

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”
.
Todavia, a
ratio

decidendi
desse julgamento está vinculada à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n. 12.153/2009, e não à repartição interna de competência entre Vara Cível comum e Vara Especializada da Fazenda Pública, ambas integrantes da Justiça Estadual e submetidas ao procedimento comum.

Assim, o Tema 1053/STJ não rege a hipótese ora examinada.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a
matéria não é inédita nesta Corte, tampouco se trata do primeiro conflito envolvendo o mesmo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop em controvérsia idêntica.

Em casos análogos, este Tribunal já reconheceu a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e
julgar ações previdenciárias de natureza acidentária propostas contra o INSS, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. INSS. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL COMUM E VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 15/2017 QUANTO À FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. NATUREZA FAZENDÁRIA DA DEMANDA. REGIME DE PRECATÓRIO (ART. 100, CF). PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1053/STJ. CONFLITO PROCEDENTE. I – CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado entre a 4ª Vara Cível e a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, para definição do juízo competente para processar e julgar ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada em face do INSS. II – QUESTÃO EM EXAME 2. Definir o juízo competente, no âmbito da Comarca de Sinop, para processar e julgar ação previdenciária de natureza acidentária proposta contra o INSS, à luz da organização judiciária local e da natureza fazendária da demanda. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação acidentária, embora processada na Justiça Estadual por força do art. 109, I, da CF, mantém natureza de demanda
contra ente
público, submetendo-se a regime jurídico de direito público. 4. O INSS, na condição de autarquia federal, goza de prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública, inclusive sujeição ao regime de precatórios (art. 100, CF), o que confere à lide inequívoco caráter fazendário. 5. A omissão da Fazenda Pública Federal na redação conferida pela Resolução n. 15/2017-TP à Resolução n. 11/TP, não configura exclusão deliberada de competência, mas erro material de consolidação normativa, conforme esclarecido pela Corregedoria-Geral da Justiça. 6. A interpretação teleológica e sistemática do regramento afasta leitura restritiva, devendo prevalecer a vocação institucional da Vara Especializada da Fazenda
Pública para julgamento de demandas que envolvam entes públicos. 7. A atribuição da causa a vara cível comum implicaria fragmentação indevida da prestação jurisdicional e comprometimento da coerência do sistema judiciário local. 8. O Tema 1053 do STJ não se aplica ao caso, por tratar exclusivamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não alcançando a repartição entre varas de rito ordinário. IV – DISPOSITIVO E TESE 9.
Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
. Teses de julgamento: “1. As ações previdenciárias de natureza acidentária propostas contra o INSS possuem natureza fazendária, razão pela qual compete à Vara Especializada da Fazenda Pública o seu processamento e julgamento. 2. A ausência de menção à Fazenda Pública Federal em ato normativo de organização judiciária, quando evidenciado erro material, não autoriza interpretação restritiva de
competência .
3. A competência deve ser fixada conforme a vocação institucional da unidade jurisdicional, privilegiando a especialização em demandas que envolvam entes públicos e regime jurídico fazendário.” [...]”
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10074699220268110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 07/05/2026, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. INSS. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL COMUM E VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 15/2017 QUANTO À FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. NATUREZA FAZENDÁRIA DA DEMANDA. REGIME DE PRECATÓRIO (ART. 100, CF). PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1053/STJ. CONFLITO PROCEDENTE. I – CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado entre
a 4ª Vara Cível e a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, para definição do juízo competente para processar e julgar ação previdenciária de natureza acidentária ajuizada em face do INSS. II – QUESTÃO EM EXAME 2. Definir o juízo competente, no âmbito da Comarca de Sinop, para processar e julgar ação previdenciária de natureza acidentária proposta contra o INSS, à luz da organização judiciária local e da natureza fazendária da demanda. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação acidentária, embora processada na Justiça Estadual por força do art. 109, I, da CF, mantém natureza de demanda
contra ente
público, submetendo-se a regime jurídico de direito público. 4. O INSS, na condição de autarquia federal, goza de prerrogativas processuais típicas da Fazenda Pública, inclusive sujeição ao regime de precatórios (art. 100, CF), o que confere à lide inequívoco caráter fazendário. 5. A omissão da Fazenda Pública Federal na redação conferida pela Resolução n. 15/2017-TP à Resolução n. 11/TP, não configura exclusão deliberada de competência, mas erro material de consolidação normativa, conforme esclarecido pela Corregedoria-Geral da Justiça. 6. A interpretação teleológica e sistemática do regramento afasta leitura restritiva, devendo prevalecer a vocação institucional da Vara Especializada da Fazenda Pública para julgamento de demandas que envolvam entes públicos. 7. A atribuição da causa a vara cível comum implicaria fragmentação indevida da prestação jurisdicional e comprometimento da coerência do sistema judiciário local. 8. O Tema 1053 do STJ não se aplica ao caso, por tratar exclusivamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não alcançando a repartição entre varas de rito ordinário. IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
. Teses de julgamento: “1. As ações previdenciárias de natureza acidentária propostas contra o INSS possuem natureza fazendária, razão pela qual compete à Vara Especializada da Fazenda Pública o seu processamento e julgamento. 2. A ausência de menção à Fazenda Pública Federal em ato normativo de organização judiciária, quando evidenciado erro material, não autoriza
interpretação restritiva de competência. 3. A competência deve ser fixada conforme a vocação institucional da unidade jurisdicional, privilegiando a especialização em demandas que envolvam entes públicos e regime jurídico fazendário.”
[...]”
(
TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10078604720268110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 07/05/2026, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2026)

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a demanda de origem foi ajuizada por Jurema de Fátima Maciel contra o INSS, objetivando a concessão de
benefício previdenciário de natureza acidentária
, circunstância que atrai a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Todavia, uma vez definida a competência da Justiça Estadual, a repartição interna deve observar a natureza fazendária da demanda e a finalidade da especialização judiciária local. Assim, tratando-se de ação ajuizada contra autarquia federal, submetida ao regime jurídico de direito público e às prerrogativas próprias da Fazenda Pública, impõe-se reconhecer a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Desse modo, reconhecida a natureza fazendária da ação acidentária ajuizada contra o INSS, impõe-se a procedência do presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo de competência,
para declarar competente o
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP para processar e julgar os autos nº 1032017-73.2025.8.11.0015.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026